Tribunal: TJMT
Processo: 1000522-22.2017.8.11.0005
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000522-22.2017.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - CNPJ: 77.863.223/0001-07 (APELANTE), ELCIO LUIS WECKERLIM FERNANDES - CPF: 465.164.419-87 (ADVOGADO), DANILO KUTIANSKI DE SOUZA - CPF: 081.498.639-07 (ADVOGADO), PAULO VICTOR KRUTSCH SOLETTI - CPF: 047.711.519-54 (ADVOGADO), EVERTON DIEGO GIESSLER - CPF: 006.778.189-63 (ADVOGADO), JARBAS CASTILHOS DA SILVA - CPF: 054.643.969-18 (ADVOGADO), ARIVAL JOSE BETINELLI - CPF: 906.024.559-87 (ADVOGADO), LEOMAR DA SILVA SIMONINI - CPF: 468.464.091-49 (APELADO), MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – COMPRA E VENDA DE MILHO – INADIMPLEMENTO – PREVISÃO DE MULTA E CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – PREJUÍZO NÃO COMPROVADO – PERDAS E DANOS INDEVIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A questão não é sobre se tratar de questão aritmética, mas da comprovação de que seu prejuízo superou em muito os 25% previsto contratualmente a ensejar as perdas e danos. Nesse passo, a apelante não comprova que a compra do milho efetuada perante terceiros, corresponde efetivamente ao prejuízo pela não entrega do produto ocasionada pelo réu, ou que foi para cumprir os compromissos perante terceiros.

Não há comprovação de que os compromissos advindos com terceiros, a ponto de demonstrar que a não entrega do milho é que lhe ocasionou o prejuízo elencado, apenas se embasando as previsões contratuais, sem, contudo, qualquer prova efetiva nos autos.

Tão só a incidência da revelia que presume os fatos como verdadeiros, não impõe a desoneração da parte em comprovar o mínimo do seu direito.

Perdas e danos não comprovados.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020